Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-27.2019.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A apreensão de maior quantidade de lidocaína e xilocaína em poder do agente (total de 286,58 gramas), juntamente com 49 gramas de cocaína, bem como de balança de precisão e outros petrechos próprios à traficância, denota envolvimento criminoso mais importante e preocupante de sua parte, o que se faz incompatível com o

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A apreensão de maior quantidade de lidocaína e xilocaína em poder do agente (total de 286,58 gramas), juntamente com 49 gramas de cocaína, bem como de balança de precisão e outros petrechos próprios à traficância, denota envolvimento criminoso mais importante e preocupante de sua parte, o que se faz incompatível com o credenciamento subjetivo ao redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500117-27.2019.8.26.0623, da Comarca de Aguaí, em que é apelante ALEXANDRE
CAMPOS DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso da Defesa de
Alexandre Campos da Costa para, em vista de sua condenação por infração à norma do
artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, reduzir-lhe a pena individual, total e definitiva para
cinco (5) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado,
acrescida do pagamento de quinhentos (500) dias-multa, estimada esta no patamar legal
mínimo, mantida, em todo o mais, a sentença de origem, comunicando-se de imediato o
resultado do presente julgamento ao juízo da execução, para ajuste na pena ali em
cumprimento, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 2/9
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623
Comarca e Vara: Foro de Aguaí – Vara Única
Apelante: Alexandre Campos da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.430
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. A
apreensão de maior quantidade de lidocaína e xilocaína em poder do
agente (total de 286,58 gramas), juntamente com 49 gramas de
cocaína, bem como de balança de precisão e outros petrechos
próprios à traficância, denota envolvimento criminoso mais
importante e preocupante de sua parte, o que se faz incompatível
com o credenciamento subjetivo ao redutor legal específico do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Alexandre
Campos da Costa em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III,
ambos da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de onze
(11) anos e oito (8) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional fechado, acrescida do pagamento de mil, cento e
sessenta e seis (1166) dias-multa, arbitrados estes no patamar legal
mínimo, vedado o apelo em liberdade.
Sustenta o apelante, em suma, a fragilidade das provas dos
autos, diante do que reclama a improcedência da imputação formulada
em seu desfavor. Sucessivamente colima a desclassificação do crime
de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/2006 e,
alternativamente a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei Antidrogas na fração máxima, bem como o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 3/9
afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da mesma lei.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público por seu não provimento.
Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do
recurso, afastando-se a causa específica de aumento de pena.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso defensivo para readequar a
pena, mostrando-se bem fundamentada, em si, a condenação de
Alexandre pela autoria de um crime de tráfico de drogas.
A materialidade delitiva está devidamente documentada nos
autos, notadamente pelo laudo definitivo de exame químico-
toxicológico de fls. 75-77 que positivou, por sua vez, a natureza ilícita
da droga então apreendida pela Autoridade Policial - 49,10 gramas de
cocaína - sendo que o restante do material apreendido cuidava-se de
lidocaína e xilocaína (peso de 286,58 gramas), além de outra
substância onde também não foi verificada a presença de qualquer
droga ilícita, vindo também confirmada em diversos momentos da
prova oral aqui reunida.
Pese entendimentos adversos - que se respeita, evidentemente
-, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, por diversas
oportunidades e por suas duas câmaras de competência criminal, já se
manifestou que as condutas de transportar e guardar cafeína - a
exemplo, também, da lidocaína - implicam sim aquelas tipificadas no
inciso I do parágrafo 1o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (5a T – HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 4/9
441.695/SP – Rel. Ribeiro Dantas – j. 15.10.2019; 6a T – RHC
101.865/SP – Rel. Antonio Saldanha Palheiro – j. 23.10.2018; 6a T –
RHC 95.926/SP – Rel. Nefi Cordeiro – j. 12.06.2018; 6a T – AgInt no
REsp 1.655.319/SP – Rel. Maria Thereza de Assis Moura – j.
04.05.2017; 6a T – HC 360.540/SP – Rel. Maria Thereza de Assis
Moura – j. 27.09.2016; 5a T – HC 314.309/SP – Rel. Newton Trisotto – j.
21.05.2015; 6a T – HC 45.003/SP – Rel. Og Fernandes – j. 17.09.2009).
Embora haja notícia isolada em adverso (STJ – 6a T – HC 325.123/SP
– Rel. Ericson Maranho – j. 01.10.2015), tem-se que aquela primeira
posição é a que realmente reflete o atual entendimento desse tribunal
superior a respeito da matéria. Assim, ainda que o seja pelos ideários
de uniformização e harmonização dos julgamentos do sistema criminal
de justiça, impõe-se acompanhar esse mesmo entendimento que se
tem, pois, como dominante no âmbito do mencionado tribunal superior.
Procede, em desfavor do apelante, a imputação de autoria do
crime de tráfico de drogas.
Perante a autoridade policial, disse que estava em sua residência
quando os policiais chegaram e, em revista, encontraram a cocaína.
Afirmou ser usuário contumaz dessa droga e disse que a adquiriu com
a venda de um veículo. Em relação as outras substâncias localizadas,
disse que não eram drogas. Asseverou que os HTs encontrados não
funcionavam, eis que se destinavam a reciclagem. Já quanto à balança
de precisão, contou ainda o réu que a encontrou em meio a reciclagem
e a guardou por ter o costume de negociar ouro. Sempre segundo o
acusado, os celulares apreendidos eram de sua propriedade, bem
como os cadernos com anotações, referentes a venda de veículos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 5/9
Acrescentou que tem o costume de comprar bicarbonato de sódio para
ingerir como remédio. Por fim, aduziu conhecer a pessoa de alcunha
Polaco.
Em juízo, manteve a negativa. Acrescentou que a cocaína estava
em uma única porção. Ainda, disse que trabalha com compra e venda
de veículos usados.
Tal versão, em si já bastante inverossímil, gratuita e mesmo
pueril, foi, porém, efetivamente contrariada pelos demais elementos de
prova trazidos aos autos, em especial pela narrativa dos policiais civis
Humberto e Carlos. Testemunharam ambos que investigavam o tráfico
de drogas e, mediante interceptação telefônica, solicitaram mandado
de busca e apreensão. Assim, deslocaram-se até a residência do
acusado e localizaram no quarto, dentro de uma meia, seis porções de
droga, com mais ou menos vinte gramas, além de outras porções
espalhadas, dinheiro, balança de precisão, dois cadernos de
anotações, dois rádios HTs e dois celulares. Indagado, o acusado disse
que usava muita cocaína e que vendia carros.
Com efeito, no tocante ao encontro da droga e demais objetos,
não se há de desconsiderar o testemunho dos policiais tão-somente
por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança
com as demais provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ –

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 6/9
6a T – AgRg no Ag 1.158.921/SP – Rel. Maria Thereza de Assis Moura
– j. 17.05.2011 – v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também
os seguintes julgados, todos unânimes: 5a T – AgRg no AREsp
482.641/RJ – Rel. Jorge Mussi – j. 02.10.2014; 6a T – AgRg no AREsp
234.674/ES – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 22.05.2014; 6a T – AgRg
no REsp 1.216.354/SP – Rel. Marilza Maynard – j. 27.03.14; 5a T –
AgRg no AREsp 366.258/MG – Rel. Laurita Vaz – j. 11.03.2014; 6a T –
AgRg no AREsp 338.041/DF – Rel. Og Fernandes – j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T – RHC 118.086/SP
– Rel. Gilmar Mendes – j. 03.12.2013; 2a T – HC 116.437/SC – Rel.
Gilmar Mendes – j. 04.06.2013; 1a T – HC 73.518/SP – Rel. Celso de
Mello – j. 26.03.1996.
Veja-se que não há como negar a prática do tráfico de drogas
cometida por Alexandre que, de sua parte, apresentou versão ingênua
e nada crível de inocência. Lado outro, o destino mercantil das drogas,
no caso, restou provado por todo esse exuberante quadro de meios
orais de prova, notadamente pela dinâmica da própria conduta do
acusado que possuía, à evidênica, petrechos bem comuns aqueles que
se dedicam a traficância, inclusive lidocaína e cafeína que,
sabidamente, são substâncias comumente acrescidas à cocaína pelos
traficantes com o fito de aumentar o volume - e os lucros,
evidentemente - da mercancia criminosa.
Veja-se que, malgrado as lacônicas explicações do acusado, em
momento algum possibilitou ele a produção de meios de prova que
reforçassem suas inverossímeis explicações não apenas para a maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 7/9
quantidade de cocaína encontrada consigo - quase 50 gramas, o que
é um quantidade já elevada para mero consumo individual - e,
outrossim, diversos itens comumente relacionados ao comércio ilícito.
De outro ângulo cabe aqui apontar que não basta a alegação de
que o acusado é usuário de substância entorpecente para ensejar a
desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006. Para tanto, seria
necessário ficar inequivocamente demonstrado que o produto fosse
destinado inteira e exclusivamente para uso próprio, o que, repise-se,
não ocorreu in casu, restando estreme de dúvida que o acusado
praticava sim a traficância de drogas.
Destarte, só resta manter sua condenação pela mercancia ilícita,
aclarando que as penas impostas comportam reparo.
Inicialmente, verifica-se que, analisados os critérios do artigo 59
do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, foi a pena-base fixada no
dobro do mínimo legal ao tipo e à quantidade de droga.
Malgrado entendimento do Juízo de origem, que obviamente se
respeita, cabe destacar que a quantidade de drogas aqui discutida está
bem longe de permitir o aumento da pena-base. Cuida-se de um total
de cerca de 49,10 gramas líquidas de cocaína, além de 286,58 gramas
de lidocaína e xilocaína, e que, portanto, não autorizam tamanho
aumento. Destarte, a pena deve retornar ao mínimo legal ao tipo, ou
seja, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500)
dias-multa, o que assim se mantem na segunda fase, ante a ausência
de agravantes ou atenuantes.
Já na terceira fase, presente a causa de aumento de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 8/9
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, a pena foi aumentada
em um sexto (1/6).
Com efeito, razão assiste a defesa, eis que não cabe falar na
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da lei especial em
comento, apenas e tão somente em razão de Alexandre residir nas
imediações de uma Igreja Evangélica. Sobre isso, advirta-se, que não
consta que o réu soubesse ou até mesmo que se valesse disso para
praticar a traficância da qual está aqui sendo acusado. Não se há,
nessa matéria, de admitir responsabilização penal puramente objetiva,
independentemente da investigação da consciência e vontade do
agente na produção mais ousada do ilícito. Assim, é de melhor cautela
o simples abatimento dessa causa de aumento.
De outra parte, realmente não é o caso da assistência do redutor
legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Como
já apontado, a apreensão de maior quantidade de lidocaína e xilocaína
em poder do réu (total de 286,58 gramas), juntamente com 49 gramas
de cocaína, bem como dos já referidos objetos, denota envolvimento
criminoso mais importante e preocupante de sua parte e que, no caso,
se faz incompatível com o credenciamento subjetivo ao aludido redutor.
Tem-se, pois, que o acusado não somente vendia drogas como, de
resto, ainda as preparava para a venda, denotando assim conduta
criminosa muito mais séria e danosa à saúde pública. O redutor em
foco, sabidamente, é reservado para os ingressantes na cultura do
crime, praticando uma traficância puramente ocasional, não sendo tal o
caso do apelante pelas razões já mencionadas.
Pela mesma razão, também não é o caso de estipular outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500117-27.2019.8.26.0623 - Aguaí - VOTO No 13430 9/9
regime prisional de cumprimento inicial ao apelante que não aquele
fechado que, no caso, é sim estritamente necessário às tarefas de
prevenção e repreensão desse ilícito (Código Penal, artigo 59, caput
c/c inciso III). Assim, sequer a ponderação do tempo de prisão
provisória favoreceria o apelante que, pelas mesmas razões, também
não tem direito à substituição ou suspensão de sua pena privativa de
liberdade.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso da
Defesa de Alexandre Campos da Costa para, em vista de sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, reduzir-lhe a pena individual, total e definitiva para cinco
(5) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
fechado, acrescida do pagamento de quinhentos (500) dias-multa,
estimada esta no patamar legal mínimo, mantida, em todo o mais, a
sentença de origem, comunicando-se de imediato o resultado do
presente julgamento ao juízo da execução, para ajuste na pena ali em
cumprimento.
Mazina Martins
Relator